Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711196-10.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Gilberto do Nascimento Ferreira em face da r. sentença (ID 47026558) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida ajuizada em desfavor do Banco Pan S/A, julgou improcedente o pedido autoral. Compulsando os autos, observo que a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de prescrição da dívida objeto de cobrança. Destacou que o termo a quo da fluência do prazo prescricional iniciou-se, apenas, após o vencimento da última parcela, em 13/9/2018, motivo pelo qual a prescrição somente se operaria em 13/9/2023. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 47026610), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a tecer considerações sobre a ilegalidade da inscrição de dívidas prescritas no programa “Serasa Limpa Nome”, aduzindo, ainda, que “não só a Ré, mas também a r. sentença reconheceu ser incontroversa a incidência da prescrição quinquenal determinada pelo art. 206, § 5o do Código Civil, porém entendeu pela legalidade da inscrição” (ID 47026610 - pág. 4), afirmação que não condiz com a realidade dos autos. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator